Tribunal: TJMT
Processo: 1002995-30.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Ação Rescisória n. 1002995-30.2016.8.11.0000 (id 88853475).
RECORRENTE: DORIVAL JOSÉ BERTUOL
RECORRIDO: CONSTRUTORA BS S.A
Recurso Especial na Ação Rescisória n. 1002995-30.2016.8.11.0000 (id 88997473).
RECORRENTE: CONSTRUTORA BS S.A
RECORRIDO: DORIVAL JOSÉ BERTUOL
Recurso Especial na Ação Rescisória n. 1002995-30.2016.8.11.0000 (id 88853475).
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo, interposto por DORIVAL JOSÉ BERTUOL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste Sodalício, conforme ementa adiante destacada (ID 65881484):
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NA AÇÃO RESCISÓRIA – EXTINÇÃO DA RESCISÓRIA – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Decisão que se mantém pelos seus próprios fundamentos jurídicos, legais e fáticos.
(TJMT – Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – AR n. 1002995-30.2016.8.11.0000, Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias, j. em 05.11.2020).
Na espécie, trata-se de ação rescisória interposta por DORIVAL JOSÉ BERTUOL, que objetivou rescindir a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, o qual extinguiu, sem resolução do mérito, a ação indenizatória ajuizada pelo ora recorrente por abandono de causa.
A Câmara julgadora deste Sodalício, ao agasalhar o juízo de retratação exercido pelo nobre relator, acolheu a preliminar invocada pela parte recorrida no sentido de julgar incabível a ação rescisória, com substrato nos seguintes argumentos:
a) Tendo em vista que a sentença, objeto da ação rescisória, foi proferida e transitada em julgado sob a égide do CPC/73, a análise de cabimento da ação que visa desconstituir a coisa julgada deve ser feita sob a ótica do diploma já revogado, e não em conformidade com o CPC de 2015, como argumenta a parte recorrente;
b) É incabível, sob a ótica do CPC de 1973, ação rescisória contra sentença que não julga o mérito, o que é aplicável ao caso ora analisado;
c) A presente rescisória foi utilizada como sucedâneo recursal, situação inadmitida pelo ordenamento jurídico pátrio.
A parte recorrente alegou violação aos artigos 966, V e VIII, §1o e §2o, I; 486, § 1o; 1.022 inciso II, §único c/c 489, §1o, IV e VI, todos do Código de Processo Civil, amparada nas seguintes teses:
(a) É aplicável o CPC de 2015 a esta causa, “por entendermos que, no presente caso, por se tratar de Ação Rescisória, não se aplica o enunciado 02/STJ, haja vista que o próprio entendimento jurisprudencial uníssono de nossos tribunais é no sentido de que a Ação Rescisória não pode ser ajuizada como sucedâneo recursal”. (ID 88853475 - Pág. 8). Ademais, “o novo CPC trouxe a possibilidade de ajuizamento da Ação Rescisória contra sentença sem resolução de mérito que viola norma jurídica, bem como fundada em erro de fato, desde que impeça a propositura de nova demanda. No presente caso, a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, violou flagrantemente o §1o, do artigo 267, do CPC/1973 (atual 485, §1o, do CPC/2015), ao não determinar a intimação pessoal do ora Recorrente, antes de extinguir o processo. (ID 88853475 - Pág. 9).
(b) O aresto recorrido incorreu em omissão a respeito de pontos importantes da controvérsia, os quais, se analisados, poderiam alterar o resultado do julgamento, a saber: i) o cabimento da Ação Rescisória contra sentença sem resolução de mérito, na vigência do CPC/1973, não se restringe somente quando há juízo sobre a existência ou a inexistência da relação de direito material, mas quando a sentença se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no artigo 485, do CPC/1973, o que, no caso em concreto ocorreu ( ID 88853475 - Pág. 17); ii) Quanto à aludida pretensão recursal com o ajuizamento da presente Rescisória, o ora Recorrente suscitou nos ED omissão por ausência de enfrentamento de que somente é considerada como sucedâneo recursal as Ações Rescisórias ajuizada contra sentença que não se enquadram nas hipóteses permissivas do artigo 485, do CPC, o que, conforme acima demonstrado não é o caso”. (ID 88853475 - Pág. 20)
Recurso tempestivo e preparado (IDS 88897459 e 89010463).
Contrarrazões (ID 88897459).
Efeito suspensivo negado (ID 94348487).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação aos artigos 966, V e VIII, §1o e §2o, I; 486, § 1o - Deficiência de Fundamentação – não indicação suficiente dos dispositivos violados. Súmula 284/STF.
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, quanto à tese de que seria aplicável o CPC de 2015 à espécie objurgada, não se demonstrou de forma suficiente quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio.
Isso porque, a parte recorrente mencionou violação aos artigos 966, V e VIII, §1o e §2o, I; 486, § 1o, que abarcam parte da sua linha de defesa, já que se referem à possibilidade de interposição de ação rescisória em face de sentença terminativa, diante da nova sistemática estabelecida pelo diploma processual de 2015.
Todavia, olvidou-se quanto à indicação dos preceitos violados no tocante à tese defendida no aresto, que encampou o entendimento de que, diante das regras de transição estipulada no artigo 1.045 do CPC de 2015, aplica-se a esta causa a disciplina constante no CPC de 1973, já que o trânsito em julgado da sentença que se busca rescindir ocorreu quando ainda vigorava o antigo diploma.
Diante deste cenário, à evidência de que os artigos supramencionados, sozinhos, não contém carga normativa suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, de rigor à incidência da Súmula 284/STF, fato que impede a admissão do recurso.
Para elucidar:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO E EM TORNO DO QUAL HAVERIA DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL COM CONTEÚDO NORMATIVO INSUFICIENTE PARA FUNDAMENTAR A PRETENSÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. JUROS DE MORA. INDICAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 283 DO STF. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA LESÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso quando os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Nos termos da Súmula no 211 do STJ, considera-se não prequestionado o tema que, a despeito dos embargos de declaração opostos pela parte, não foi devidamente examinado pelo órgão julgador.
4. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula no 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.
5. O STJ firmou o entendimento de que, descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador. Precedentes. Incidência da Súmula no 568 do STJ.
6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1879425/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)
Diante do exposto, inviável a admissão do recurso neste ponto.
3- Da violação aos artigos 1.022 inciso II e 489, § 1o, IV, do CPC – inexistência de omissão.
A partir da suposta violação aos artigos 1022 inciso II c/c art. 489, § 1o, IV, do CPC, a parte recorrente sustenta que o órgão julgador deixou de se manifestar especificamente quanto a argumentos deduzidos que seriam suficientes para infirmar a conclusão adotada no aresto.
Nesse contexto, a parte recorrente sustentou que o aresto é omisso quanto aos seguintes argumentos: o cabimento da Ação Rescisória contra sentença sem resolução de mérito, na vigência do CPC/1973, se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no artigo 485, do CPC/1973, tal como ocorreu no caso concreto; ii) Não há que se falar em ajuizamento da rescisória como sucedâneo recursal, já que esta situação ocorre somente quando é ajuizada em face de sentença que não se enquadra nas hipóteses permissivas do artigo 485, do CPC.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo (ID 65881484):
“(...). Quanto à rescisória nos casos de hipóteses previstas no artigo 485 do CPC/1973:
“Para exaurir a questão, da invocação de violação literal de disposição de lei, (ausência de intimação pessoal, prevista no §1o., do artigo 267, do CPC), acrescento que esta deve ser interpretada no sentido de que tais questões não terem sido abordadas no âmbito da sentença, o que não é caso.
(...)
No caso, a juíza declarou expressamente o porquê do seu entendimento, no caso concreto, pela prescindibilidade da diligência. Vejamos:
“(...)
No caso sub judice, ressai dos autos que a parte requerente, devidamente intimada por meio de seu advogado (artigo 234ss, CPC), não olvidou praticar o ato próprio que lhe competia, impondo injustificada estagnação do avanço procedimental, circunstância esta de flagrante afronta ao inciso LXXVIII do artigo 5o da CF/88.
Tal circunstancia, de per si, impõem a extinção da presente relação processual ante a destacada e hodierna falta de interesse processual, com prescindibilidade da diligência esculpido no §1o., do artigo 267 do CPC, e isto porque, em pensamento singelo e despretensioso, julgo que à parte requerente recai a culpa in elegendo (art. 932, III, do CC) pela desídia do profissional voluntariamente constituído para exercício da imprescindível capacidade postulatória (art. 36 ss, CPC cc art. 1o., I, EOAB).”.
Contudo, reafirmo que “A ação rescisória não se presta para a correção de injustiça da sentença nem para reexame da prova" (RT/ 541/236)”.
Reafirmo: a juíza sentenciante declarou expressamente seu entendimento e cabia à parte ter recorrido da sentença.
(...) No caso, nessa fase de reavaliação e necessidade de saneamento colocar a devida ordem processual, há que se reconhecido que a rescisória está sendo utilizada como sucedâneo recursal.
Explico. A parte só ingressou com a rescisória porque o advogado iniciou o cumprimento de sentença relativamente aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença em 18/11/2.015, posto que, até então, se encontrava silente, não interpôs embargos, não apresentou apelação, o que, a meu ver, é inaceitável.
Ora, se admito o processamento da presente rescisória seria como considerar desnecessária a existência dos recursos ordinários — no caso específico, dos embargos de declaração e da apelação, que não foram interpostos —, com os prazos estabelecidos em lei, sabidamente mais exíguos. Bastava a existência da rescisória, a ser utilizada como recurso ordinário, com prazo muito mais alongado.
Descabida, portanto, a utilização do presente rescisório para se obter, por via transversa, reforma da sentença, da qual a parte não recorreu.
A rescisória não é meio idôneo para esse fim, porque não é ação substitutiva do recurso de apelação cabível — que sequer foi manejado. Transmudar a ação rescisória em recurso ordinário, com prazo largamente elastecido — 2 (dois) anos para a interposição —, configura clara afronta à natureza de cláusula pétrea da coisa julgada.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, V, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pelo recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, inadmito o recurso especial.
Recurso Especial na Ação Rescisória n. 1002995-30.2016.8.11.0000 (id 88997473).
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONSTRUTORA BS S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste Sodalício, conforme ementa adiante destacada (ID 65881484):
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NA AÇÃO RESCISÓRIA – EXTINÇÃO DA RESCISÓRIA – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Decisão que se mantém pelos seus próprios fundamentos jurídicos, legais e fáticos.
(TJMT – Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – AR n. 1002995-30.2016.8.11.0000, Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias, j. em 05.11.2020).
Na espécie, trata-se de ação rescisória interposta por DORIVAL JOSÉ BERTUOL, que objetiva rescindir a sentença proferida pelo juízo da 3a vara cível da comarca de Sorriso, o qual extinguiu, sem resolução do mérito, a ação indenizatória interposta em face da ora recorrente por abandono de causa.
A Câmara julgadora deste Sodalício, ao agasalhar o juízo de retratação exercido pelo nobre relator, acolheu a preliminar invocada pela parte recorrente (Construtora BS S/A) no sentido de julgar incabível a ação rescisória, com substrato nos seguintes argumentos:
a) Tendo em vista que a sentença, objeto da ação rescisória, foi proferida e transitada em julgado sob a égide do CPC/73, a análise de cabimento da ação que visa desconstituir a coisa julgada deve ser feita sob a ótica do diploma já revogado, e não em conformidade com o CPC de 2015, como argumenta a parte recorrente;
b) É incabível, sob a ótica do CPC de 1973, ação rescisória contra sentença que não julga o mérito, o que é aplicável ao caso ora analisado;
c) A presente rescisória foi utilizada como sucedâneo recursal, situação inadmitida pelo ordenamento jurídico pátrio.
Por fim, o colegiado facultou ao autor da ação rescisória o levantamento do depósito prévio, ao argumento de que “Não se converte em multa a favor do réu o depósito previsto no artigo 488, II do CPC, quando a ação é extinta, sem resolução do mérito, por decisão monocrática do Relator. (...) o que foi levado a julgamento colegiado foi o agravo interno, contra a decisão que acolheu a preliminar e julgou extinta a rescisória. No agravo, foi reconhecido que não existem elementos para alterar a decisão; entretanto, não muda o fato de que a rescisória foi julgada extinta sem resolução do mérito, monocraticamente, o que, no meu entendimento não pode ser confundido. Aliás, o recurso, agravo interno, foi desprovido, e não houve decisão de inadmissibilidade ou improcedência da rescisória, como prevê a norma. (ID: 86101986).
A parte recorrente alegou violação aos artigos 488 inciso II e 494 do CPC/1973 ao argumento de que o depósito recursal efetuado pela parte adversa quando da distribuição da ação rescisória deve ser convertido em multa a seu favor, tendo em vista que esta foi declarada inadmissível pelo órgão colegiado quando do julgamento do agravo interno.
Asseverou que a jurisprudência do STJ exprime entendimento que ampara a sua tese recursal, no sentido de que “havendo pronunciamento unânime do órgão colegiado pela inadmissibilidade ou improcedência da rescisória, o depósito prévio, previsto no art. 488, II, do CPC/1973, tem finalidade de multa em favor da parte ré, nos exatos termos do art. 494 do CPC/1973”. (ID 88997473 - Pág. 16).
Destacou que “Da forma como consta no acórdão recorrido, supostamente existiria diferença entre acórdão que mantém a inadmissão da ação rescisória por decisão monocrática, com a inadmissão que surge no próprio julgamento colegiado, contudo, essa diferenciação não decorre de qualquer previsão legal ou jurisprudencial. A exigência legal é de declaração/reconhecimento de inadmissão por decisão colegiada unânime, não havendo rol de recursos que se enquadram na previsão legal. Por esta razão, merece ser reformado o acórdão recorrido quando cria hipótese não prevista em lei, desconsiderando a decisão colegiada oriunda do julgamento do agravo interno. O contorno fático torna a ilegalidade do acórdão recorrido ainda mais evidente, visto que foi o próprio Recorrido, autor da rescisória, que interpôs o agravo interno que levou a questão à apreciação do colegiado. (ID 88997473 - Pág. 11).
Recurso tempestivo e preparado (IDS 89276988 e 89010463).
Contrarrazões (ID. 92907494).
Efeito suspensivo negado (ID 89434496).
É o relatório.
1- Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, V, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Pressupostos satisfeitos
Consoante relatado, o órgão fracionário deste Sodalício entendeu que não se converte em multa a favor do réu o depósito previsto no artigo 488, II do CPC, quando a ação é extinta, sem resolução do mérito, por decisão monocrática do Relator, o que entendeu ter ocorrido no caso dos autos.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa aos artigos 488 inciso II e 494 do CPC a parte recorrente asseverou que a decisão que negou provimento ao agravo interno, ratificando a decisão monocrática quanto à inadmissibilidade da ação rescisória, tem natureza colegiada, razão pela qual faz jus à conversão do depósito em multa.
Constata-se que a matéria acima mencionada (natureza singular/colegiada da decisão que inadmitiu a ação rescisória – para fim de se viabilizar a conversão do depósito recursal em multa) além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, em especial porque é incontroverso que, no julgamento do agravo interno, o colegiado ratificou a decisão monocrática do relator, o qual inadmitira a ação rescisória, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Por fim, ressalte-se que a parte recorrente fez o correto cotejo analítico entre o aresto objurgado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acerca de matéria retratada nestes autos, em conformidade com o artigo 105 inciso III, alínea “c” da Constituição Federal.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.